Tribunal: TJBA
Processo: 0003068-50.2005.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003068-50.2005.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Givaldo Jesus da Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO SANTANA NETO, CARLOS MARTINS SOUTO NETO, GEOVANA BARROSO DE SOUZA SANTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Joelson Jesus da Silva, Givaldo Jesus da Silva, Inês Conceição de Jesus e Gilmara Jesus da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de João Alves de Paiva Júnior e Aliceana Monteiro de Paiva, com denunciação à lide da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. O pedido indenizatório decorreu de acidente de trânsito ocorrido em 15/02/2004, no qual o de cujus José Gonçalves da Silva, pai e companheiro dos Apelantes, foi atropelado e faleceu após dez meses de internação. O Juízo a quo reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta dos Réus e o sinistro, diante de provas que indicam travessia repentina da vítima na pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil dos Réus pelo acidente que causou a morte do de cujus, de modo a ensejar o dever de indenizar por danos materiais e morais, ou se, ao contrário, restou configurada culpa exclusiva da vítima, excludente do nexo causal e do dever de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

4.
O Relatório de Acidente de Trânsito do Batalhão de Polícia Rodoviária da PMBA descreve que o veículo conduzido pela segunda Ré colidiu lateralmente com a bicicleta da vítima que atravessou repentinamente a pista, conforme croqui e descrição sumária do sinistro.

5.
O depoimento da testemunha presencial José Alberto de Castro Monteiro confirma que o ciclista
“saiu do acostamento e entrou abruptamente na via”
, atravessando à frente de seu veículo antes de ser atingido pelos Réus, evidenciando manobra imprudente e imprevisível da vítima.

6.
A condutora Aliceana Monteiro de Paiva afirmou que trafegava a cerca de 60 km/h em local escuro, sendo surpreendida pela travessia inesperada do ciclista, sem tempo hábil para frear. Essa velocidade não é excessiva nem caracteriza imprudência diante das circunstâncias do local e da conduta da vítima.

7.
As testemunhas dos Autores não presenciaram o acidente, limitando-se a narrar fatos sobre a vida da vítima, não contribuindo para a elucidação da dinâmica do sinistro.

8.
A ausência de marcas de frenagem não demonstra desatenção dos Réus, mas reforça a hipótese de surpresa, tornando impossível reação imediata do condutor.

9.
A denunciação à lide da seguradora não configura confissão de culpa, sendo mero instrumento processual destinado a resguardar eventual direito de regresso, nos termos do art. 125 do CPC.

10.
O art. 29, § 2º, do CTB, que impõe aos veículos de maior porte o dever especial de cuidado, não isenta o ciclista de observar as normas de trânsito. A culpa exclusiva da vítima constitui causa de rompimento do nexo causal, afastando o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

11.
As provas dos autos demonstram que o evento danoso resultou unicamente da conduta imprudente do de cujus, que atravessou a rodovia sem atenção e em local inadequado, rompendo o nexo causal com qualquer ato dos Réus.

12.
Inexistindo nexo causal, não subsiste o dever de reparar danos materiais ou morais, sendo irrelevante, para o desfecho da lide, a extensão dos prejuízos sofridos pela família da vítima.

13.
Mantém-se a sentença de improcedência, majorando-se os honorários de sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos Apelantes (CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

14
.
Recurso
d
es
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal entre ambos.

2.
A travessia repentina de ciclista na pista de rolamento, sem observância das cautelas exigidas, caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

3.
A ausência de marcas de frenagem e o pedido de denunciação à lide não implicam culpa do condutor do veículo.

4.
Inexistindo nexo causal entre a conduta dos Réus e o resultado lesivo, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 125, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; CTB, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: --

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003068-50.2005.8.05.0039
, em que figuram como apelante Givaldo Jesus da Silva e outros (3) e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada